Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PRELIMINAR. ELEMENTOS PARA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO IN JUDICANDO. NÃO COMPROVADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. ARTIGO 539 DO CPC. COBRANÇA DE TAXA ASSOCIATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em tutela cautelar antecedente, que julgou procedentes os pedidos para: a) reconhecer a ilegitimidade da cobrança dos honorários advocatícios para cobrança extrajudicial; b) reconhecer como devido pelo autor à ré o valor de R$ 2.282,56, relativo aos meses de setembro de 2021 a fevereiro de 2022, na data base 03/03/2022, além de R$372,00 relativo ao mês de março de 2022, valores já depositados em juízo; e c) reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda ré. 1.1. Nesta via recursal, o primeiro réu requer a reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, a ausência dos elementos para a consignação em pagamento. Narra que o magistrado operou em erro, porquanto substituiu a vontade da assembleia do condomínio e reduziu o valor da taxa, exclusivamente, para alguém que não cumpriu suas obrigações. Alega que o juízo afastou juros, multa, correção monetária e honorários, de modo que o inadimplente pagou valor menor que o adimplente. No mérito, alega ser válida a cobrança de honorários advocatícios, uma vez que a primeira ré firmou contrato com escritório de advocatício para realização de cobranças extrajudiciais.
2. Da preliminar. Dos requisitos da ação de consignação em pagamento. Preenchidos. 2.1. A ação de consignação em pagamento deve ser submetida ao procedimento especial previsto no artigo 539, e seguintes, do CPC. Além disso consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. 2.2. Depreende-se da leitura do dispositivo supra e seguintes que os requisitos da consignação em pagamento são: a) vinculo obrigacional; b) impossibilidade de realização da prestação por culpa ou razão do credor e c) opção do devedor de realizar a prestação por via liberatória. 2.3. No caso dos autos, verifica-se que o vínculo jurídico se encontra na relação do imóvel de propriedade do autor com a associação ré. A impossibilidade de realização da prestação por culpa ou razão do credor restou demonstrada, pois o diretor presidente da ré, apesar de ter ofertado uma proposta de pagamento para o devedor, o qual, inclusive, fora aceita, não procedeu no envio dos boletos. Pela conversa de Whatsapp verifica-se a ausência de prontidão da ré em fornecer os meios para o efetivo pagamento pelo autor, apesar de ter-lhe fornecido uma proposta para a viabilidade do pagamento.
3. Da cobrança de multa, juros de mora e correção monetária. 3.1. A conversa de e-mail havida entre as partes, na proposta ofertada pela ré para quitação da dívida já consta os valores mensais devidos acrescidos de juros e correção monetária. 3.2. Ademais, o mencionado documento comprova a proposta ofertada pela ré ao autor, o que demonstra, a princípio, renúncia quanto eventual multa. Inclusive, a tabela contendo os valores devidos que o apelante apresenta na sua peça de contestação diverge da tabela ofertada por email ao apelado quanto à multa alegada.
4. Da cobrança de honorários advocatícios. Previsão na Convenção do Condomínio. 4.1. É entendimento jurisprudencial que a taxa de honorários advocatícios somente pode ser cobrada do condômino caso esteja prevista na convenção de condomínio em casos de cobrança extrajudicial. 4.2. Jurisprudência: “(...) 4. Ausente a comprovação acerca da existência de previsão convencional atinente à cobrança dos honorários contratuais, mostra-se adequada sua exclusão da condenação. (...)” (07012049720188070014, Relator: Fábio Eduardo Marques, 8a Turma Cível, DJE: 4/10/2022.) 4.3. No caso dos autos, não há previsão em estatuto, convenção ou assembleia para o repasse de tais valores aos condôminos em caso de cobrança extrajudicial, portanto, incabível a sua cobrança.
5. Apelo improvido.